Tribunal: TJDFT
Processo: 0003229-33.2018.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO OU SEM PERMISSÃO. PERIGO CONCRETO. PERÍCIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Dirigir veículo sem permissão ou habilitação. Art. 309 do CTB (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano). A prova dos autos demonstra que o réu, no dia 11 de novembro de 2018, dirigiu a motocicleta CG125 Honda placa JKO 4988/DF em frente a uma igreja em São Sebastião, DF, sem estar habilitado para tanto, oferecendo perigo de dano. Em razão da falta de habilidade veio a colidir com outro veículo.
3 – Dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB). Perigo concreto. O delito de perigo concreto, como é o caso do previsto no art. 309 do CTB, exige, além da realização do tipo, a demonstração de perigo real, ainda que não haja dano. É o caso de quem provoca colisão em outro veículo (Precedentes, neste sentido, Acordão 1266260 Juiz Arnaldo Correa Silva).
4 – Perícia. Perigo. Não há necessidade de prova para a demonstração dos danos decorrentes da colisão. O fato pode ser demonstrado por outros meios de prova e não é, em si, elemento do tipo, mas apenas elemento que demora o perigo presumido pela Lei. Assim, correto o enquadramento, bem como a dosimetria, confirma-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.